Tribunal: TJPA
Processo: 0835968-66.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835968-66.2020.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIANA MARIA MELUL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. A apelação se limitou a reiterar os argumentos dos embargos à execução, sem impugnar os fundamentos da sentença que os julgou improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Saber se a mera repetição dos argumentos da petição inicial nas razões de apelação, sem o enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a ponto de acarretar o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC) exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que ela deve ser reformada.

4.Configura-se ofensa a esse princípio quando as razões da apelação se limitam a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar diretamente a ratio decidendi da sentença, que se baseou na validade do título executivo e na impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais.

5.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação, não havendo razões para a reforma da decisão monocrática que assim concluiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A mera repetição dos argumentos da petição inicial nas razões recursais, sem o confronto direto com os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso de apelação.

2.Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 932, III, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 285; STJ, Súmula 381; TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0002846-90.2010.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEBASTIANA MARIA MELUL DE OLIVEIRA
, contra a decisão monocrática de Id. 28263430, proferida no bojo da Apelação Cível que, não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução opostos pela ora agravante, alegando excesso de execução em contrato de empréstimo consignado. Sustentou que a interrupção dos descontos em folha decorreu da superveniência de decreto municipal que reduziu a margem consignável, não podendo ser penalizada pela inércia do banco em adequar as parcelas, e que foram incluídos encargos abusivos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que o título executivo era líquido, certo e exigível, e que a revisão de ofício de cláusulas contratuais é vedada (Súmula 381/STJ).

Iniciando o processamento recursal, a embargante interpôs Recurso de Apelação. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. A decisão foi assim ementada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A embargante, devedora em contrato de empréstimo consignado, alegou excesso de execução, sustentando que a suspensão dos descontos em folha de pagamento decorreu da inércia do banco credor em adequar as parcelas a novo limite de margem consignável, imposto por decreto municipal.

2.A sentença recorrida. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos por entender que o título executivo era líquido, certo e exigível, a multa contratual era legal (Súmula 285/STJ) e que não cabe ao julgador revisar de ofício cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ).

3.O recurso. A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação e reitera os argumentos da inicial sobre a responsabilidade do banco pelo inadimplemento e a existência de encargos abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a não realização de audiência de conciliação gera nulidade processual; e (ii) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade ao reiterar argumentos da petição inicial sem impugnar os fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A não realização de audiência de conciliação não acarreta, por si só, nulidade da sentença. A declaração de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, conforme o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.

6.O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Configura-se ofensa a esse princípio quando as razões da apelação se limitam a reproduzir os argumentos da petição inicial, sem atacar diretamente a ratio decidendi da sentença, que se baseou na validade do título executivo e na impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"A não realização de audiência de conciliação, por si só, não implica nulidade da sentença, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte."

"A mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem o confronto direto com os fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e acarreta o não conhecimento do recurso de apelação."

_________________________________________________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 355, I; art. 932, III; art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 285; STJ, Súmula 381. TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL 0002846-90.2010.8.14.0028, Rel(a). Des(a). Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09/09/2024.

Inconformada com a decisão monocrática,
a parte autora interpôs o presente recurso de Agravo Interno
. Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois sua apelação teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Afirma que combateu a validade do título e a legalidade dos encargos, apontando divergências entre o contrato e os valores cobrados, e que a mera repetição de argumentos não configura, por si só, ofensa à dialeticidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática que não conheceu da apelação. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer o julgamento do recurso pelo órgão colegiado

Devidamente intimado(a), o(a) agravado(a) deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de Id. 29576042.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente recurso se insurge contra a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela ora agravante, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, após reexaminar a matéria, entendo que os argumentos trazidos no Agravo Interno não possuem o condão de modificar o entendimento externado na decisão monocrática, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A lógica central da decisão agravada, e que ora se reafirma, reside na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O princípio da dialeticidade recursal, previsto implicitamente nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão recorrida deve ser reformada, atacando diretamente os pilares que a sustentam.

A decisão monocrática foi precisa ao constatar que as razões da apelação se limitaram a reproduzir os argumentos da petição inicial dos embargos, sem enfrentar a
ratio decidendi
da sentença. A decisão de primeiro grau rejeitou os embargos com base em três fundamentos objetivos: (i) a validade do título executivo; (ii) a impossibilidade de revisão de ofício de cláusulas contratuais (Súmula 381/STJ); e (iii) a legalidade da multa moratória (Súmula 285/STJ).

O recurso de apelação da agravante, contudo, ignorou por completo tais fundamentos. Como bem destacado na decisão agravada, a apelante "limita-se a tecer novamente a narrativa de que a culpa pelo inadimplemento seria do banco [...] e a afirmar genericamente a existência de encargos abusivos. Em nenhum momento, a recorrente enfrenta o argumento central da sentença de que o título é válido ou de que a revisão de cláusulas depende de pedido específico e não pode ser feita de ofício."

A mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem o confronto direto com os fundamentos que levaram à sua rejeição, equivale à ausência de fundamentação e impede que o Tribunal exerça seu reexame, tornando o recurso inadmissível. Conforme parecer do Ministério Público, "O manejo do recurso sem a impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento judicial impugnado enseja o seu não conhecimento".

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do apelo está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada e com as normas processuais que regem a matéria, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026